Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-05.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000721-05.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: ROQUE PAULO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTN. INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado pelo Município, em execução fiscal, com fundamento no art. 34 da Lei nº 6.830/80, por se tratar de causa com valor inferior ao limite de alçada correspondente a 50 ORTN, atualizado pelo IPCA-E até a data do ajuizamento da ação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.168.625/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente o fundamento da decisão monocrática que não conheceu da apelação com base na limitação prevista no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os motivos determinantes da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 4. A decisão agravada fundamenta-se exclusivamente na inadmissibilidade da apelação em execução fiscal cujo valor não supera o limite de 50 ORTN, convertido e atualizado nos termos do REsp 1.168.625/MG. 5. O agravante não impugna o cálculo do valor de alçada, não questiona a metodologia de atualização adotada, nem sustenta interpretação diversa do art. 34 da Lei nº 6.830/80. 6. As razões do agravo interno concentram-se em matérias relativas ao mérito da sentença de primeiro grau, como suposta violação ao Tema 1.184 do STF, ausência de intimação prévia da Fazenda Pública e interesse processual do Município, temas que não integram a ratio decidendi da decisão monocrática agravada. 7. A dissociação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais caracteriza ausência de dialeticidade, hipótese que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 9. Não se conhece de agravo interno cujas razões não impugnam especificamente o fundamento determinante da decisão monocrática agravada. 10. inadmissibilidade de apelação em execução fiscal de valor inferior ao limite de 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, constitui fundamento autônomo que deve ser especificamente impugnado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.021 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 34; RISTJ, art. 259, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/06/2010 (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.944.390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, DJe 02/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.421.461/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/05/2024, DJe 29/05/2024; TJ-BA, AgInt nº 8003153-65.2020.8.05.0105, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 12/11/2024; TJ-BA, AgInt nº 0500872-65.2013.8.05.0105, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 21/05/2019, publ. 11/09/2024.